Tribunal: STF
Processo: RE 823119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.